Tribunal: STF
Processo: RE 682395
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DO REPASSE DE VERBAS VINCULADAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ERRO DE CÁLCULO. REDUTOR FINANCEIRO INSTITUÍDO NA LC N.º 91/97. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DOS ARTIGOS 5º, XXXV, 159, I, 161, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de origem, fazem-se necessários o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e a análise do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), providências vedadas na instância extraordinária. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. REDUTOR FINANCEIRO INSTITUÍDO NA LC N. 91/97. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    A disparidade no cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Municípios, gerada pela aplicação do redutor instituído pela LC 91/97 é inerente à sistemática implementada pela referida norma e objetiva, em última análise, equiparar os repasses a municípios em situações equivalente. Conforme entendimento do STF, essa sistemática não viola o princípio da isonomia. Precedentes – Verba honorária mantida, à luz do disposto no artigo 20, § 4º, do CPC”.



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.